Tribunal: STF
Processo: RE 1325690
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INLCUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO 
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê da intempestividade (CEF) e ausência de juntada de procuração outorgando poderes ao advogado (FUNCEF).
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência dos óbices jurídicos no qual fundada a negativa de seguimento aos recursos extraordinários com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame dos recurso extraordinários interpostos. 
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    Os apelos extremos de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA "CTVA". REFLEXO NAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. SÚMULA 170/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 
    1. Cuida-se, na origem, de revisional de contribuição previdenciária ajuizada em face da CEF e da FUNCEF, em que se pretende a inclusão da verba denominada CTVA - Complemento Temporário Variável Ajuste de Mercado- na composição de salário de participação, com os devidos reflexos no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria.
    2. A presente demanda cumula pretensões de natureza distintas, havendo um pedido antecedente de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a condenação da ex-empregadora (CEF) em aportar contribuições previdenciárias, e um pedido consequente de recálculo do valor do benefício de suplementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência privada (FUNCEF).
    3. Segundo a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a presente, em se tratando de cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências, deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça Especializada, para o exame das pretensões derivadas da relação de trabalho, ressalvada a possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum, com vistas ao deslinde da controvérsia relativa ao reajuste do benefício de suplementação de aposentadoria. Aplica-se, com as adaptações necessárias, o disposto na Súmula 170/STJ. Precedentes.
    4. Agravo interno no recurso especial não provido 
    Opostos os embargos de declaração por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, inciso IX, e 202, §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente